Tribunal: TJSP
Processo: 1002407-06.2021.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Loteamento. Pedido de revisão do índice de correção das prestações do IGP-M para o IPCA. Alegação de onerosidade excessiva veiculada, especialmente em razão da pandemia, já mais de ano, quase dois, depois de sua eclosão no País. Ausente qualquer reclamo anterior, ainda agora pretendendo-se abatimento de montantes vencidos desde o início de junho de 2020

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Loteamento. Pedido de revisão do índice de correção das prestações do IGP-M para o IPCA. Alegação de onerosidade excessiva veiculada, especialmente em razão da pandemia, já mais de ano, quase dois, depois de sua eclosão no País. Ausente qualquer reclamo anterior, ainda agora pretendendo-se abatimento de montantes vencidos desde o início de junho de 2020 ou, subsidiariamente, a partir da data da distribuição da ação. Inadmissibilidade, dadas as circunstâncias do caso. Sentença mantida. Recurso desprovido.